Tribunal: STF
Processo: ARE 1266939
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PORTADOR DE HANSENÍASE. INTERNAÇÃO. SEGREGAÇÃO COMPULSÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/32. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. 



    1. A matéria controvertida depende da análise da legislação infraconstitucional pertinente e do conjunto fático-probatório, o que afasta o cabimento do recurso extraordinário. 



    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento.